Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-30.2006.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-30.2006.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LITERCILIO NUNES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ILUIPITRANDO SOARES NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE CONFISSÃO FICTA. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
CONCESSIONÁRIA. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais (pensão mensal) e morais decorrentes da morte de seu filho por choque elétrico em 2002. A sentença, ao aplicar a confissão ficta em razão da ausência dos autores à audiência, considerou que eles não comprovaram o nexo causal e a responsabilidade da ré, que alegou ser a rede elétrica particular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por aplicação indevida da pena de confissão ficta, dada a ausência de intimação pessoal da parte e a justificativa para a falta; (ii) em caso de anulação, se o Tribunal deve julgar o mérito (causa madura); e (iii) saber se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelo acidente, mesmo diante da alegação de rede particular, e se há dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO
. A aplicação da pena de confissão ficta exige a intimação pessoal da parte para prestar depoimento, com a expressa advertência das consequências de sua ausência (art. 385, §1º, do CPC), o que não ocorreu. Adicionalmente, a ausência dos autores (lavradores, idosos e residentes em zona rural) foi justificada e escusável, demonstrando boa-fé e incompatibilidade com a pena de confissão.

4. Aplica-se a
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, §3º, II, do CPC), pois, afastada a confissão ficta, a prova oral requerida pela ré (depoimento pessoal dos autores) não era fundamental para o deslinde do feito, que se estende desde 2006, estando o processo apto para julgamento do mérito.

5. A ré, como
concessionária de serviço público
, sujeita-se à
responsabilidade civil objetiva
(art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC). A comprovação da eletroplessão e da morte demonstra o evento lesivo e o dano.

6. O
ônus de provar a excludente de responsabilidade
(fato de terceiro ou rede particular) cabia à ré (art. 373, II, do CPC), por se tratar de fato impeditivo do direito do autor. A ré não se desincumbiu desse ônus, tendo, inclusive, desistido da prova pericial técnica.

7. O nexo causal está demonstrado pela
omissão da ré no dever de fiscalização
e aprovação técnica da rede, mesmo que fosse particular (Resolução Normativa ANEEL nº 456/2000), e pelos depoimentos no inquérito policial que indicam a atuação de prepostos da ré no local logo após o rompimento do cabo.

8. Configurado o dano material, é
devido o pensionamento
aos pais. A dependência econômica é presumida em famílias de baixa renda e a pensão deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo da data do óbito até 25 anos da vítima e, após, em 1/3 até 75 anos ou o falecimento dos beneficiários (presunção de expectativa de vida).

9. Configurado o dano moral pela trágica perda do filho menor, é devida indenização, fixada em R$150.000,00 para cada autor (total de R$300.000,00), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros do STJ em casos de "dano-morte".

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar acolhida e recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da pena de confissão ficta exige a estrita observância da intimação pessoal com cominação expressa (art. 385, §1º, do CPC), sob pena de nulidade. 2. A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso e, ainda que a rede seja particular, subsiste o dever de indenizar por omissão no dever de fiscalização e aprovação técnica, sendo seu o ônus de provar a excludente de responsabilidade. 3. É presumida a dependência econômica de pais em relação a filho menor falecido em família de baixa renda, sendo devida pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo da data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos e, a partir de então, de 1/3 até os 75 anos de idade ou o falecimento dos beneficiários."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

0000020-30.2006.8.05.0110
,
da Comarca de Antas, em que figura como apelantes
LITERCÍLIO NUNES SANTANA e IRANETE MOREIRA SANTANA

e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões adiante alinhadas.